Tribunal: TJBA
Processo: 8134090-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8134090-19.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s): MILA LEITE NASCIMENTO, FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: CONDOMINIO EDF VALE DO ITAMARACA

Advogado(s):MARIA ALEXANDRINA RODRIGUES LIMA, LUIS EDUARDO DOS SANTOS LIMA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da concessionária de água. O embargante sustenta a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do julgado no que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição interna ao concluir pela sucumbência majoritária do autor, ora embargante, e fixar os ônus processuais de forma proporcional a esse resultado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado, o que não ocorre na espécie.

5. O acórdão reformou a sentença em seu ponto central ao validar a metodologia de cobrança da tarifa de esgoto, que era a principal controvérsia. A procedência do pedido do autor foi limitada a um período de três meses e por fundamento secundário, qual seja, a ausência de notificação prévia sobre consumo atípico.

6. A conclusão de que o autor decaiu da maior parte do pedido e a consequente distribuição dos ônus da sucumbência são coerentes com o resultado do julgamento, que acolheu a tese principal da ré. O inconformismo do embargante com o desfecho do recurso não configura vício a ser sanado por esta via.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
8134090-19.2022.8.05.0001
, figurando como Embargante
C
ONDOMÍNIO EDF VALE DO IMATARACÁ
e, como Embargada,
EMBASA – EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO
.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
REJEITAR
O RECURSO
, nos termos do voto condutor.